Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730532-04.2024.8.07.0001 DECISÃO 1. Intimada (id 74975901) para comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício, a ré requereu a reconsideração do despacho, sob o fundamento de que, no caso dos Microempreendedores Individuais (MEI) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), basta a declaração de hipossuficiência para a concessão da gratuidade de justiça. 2. Nos termos do CPC 99, § 7o, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A presunção de insuficiência de recursos inerente à respectiva declaração favorece apenas a pessoa física (CPC 99, § 3o). A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência (id. 74975901) a ré não apresentou nenhum documento (id. 75132755). Destaco que, embora respeitáveis, precedentes meramente persuasivos não são de observância obrigatória nem atraem a necessidade de manifestação do julgador (EDcl no AgInt no AREsp. 2.470.123, julgado em 2024). 3 Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça. À apelante/ré para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Brasília/DF, 28 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator